Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. PAGAMENTO INDEVIDO. CULPA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO 1o RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos pelo autor/recorrente e pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou o 1o réu/recorrente, juntamente com os demais réus, a pagarem ao autor/recorrido a quantia de R$ 4.183,72 (quatro mil cento e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo consta dos autos, o autor teria buscado o sítio eletrônico do 1o réu a fim de efetivar a quitação de seu contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária, relativo a veículo automotor. Após acessar o referido “site”, o autor foi direcionado a uma tela de conversas do aplicativo “Whatsapp”. Entabuladas as tratativas para quitação da dívida, o autor teria recebido proposta de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo recurso obteve por meio de empréstimo contraído junto a terceiros. Efetuado o pagamento, e, acreditando no pagamento integral da dívida, o autor tentou realizar a venda do veículo, mas a carta de quitação não foi emitida, o que impediu a alienação ao pretenso comprador. Em contato com a suposta preposta do banco financiador, ora 1o réu, não se obteve resposta. Após o contato com o 1o réu, o autor tomou conhecimento de que não havia negociação registrada e tampouco que teria sido emitido boleto com o valor pago de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo o autor constatado que foi vítima de fraude.
4. Nas razões recursais do autor, este busca, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como requer a exclusão do polo passivo da ré ANA CAROLINE FERREIRA DE ASSIS, a qual, a despeito de ter sido a beneficiária do pagamento e da condenação ter recaído de forma solidária, entende o autor que não logrará êxito no ressarcimento da quantia remanescente de R$ 4.183,72 (quatro mil cento e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), em face da mencionada ré, a qual sofreu a constrição, em sede de tutela de urgência, via sistema Bacenjud, da quantia de R$ 1.816,28 (ID 28340670).
5. Nas razões recursais do 1o réu, defende-se a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira, ao argumento de que o banco não recebeu o repasse dos valores pagos pelo autor e tampouco emitiu o falso boleto. Aduz que os reais causadores dos danos estão devidamente identificados. Sustenta que o autor, ao informar a suposta quitação, anexou documentos que não teriam sido gerados pelo 1o réu. Aduz que, no caso dos autos, não se aplica a Súmula n.o 479 do STJ. Alega que se trata de culpa de terceiro. Em relação aos danos morais, argumenta que o valor da condenação é excessivo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. A súmula n.o 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Contudo, no caso dos autos, entendo que o autor deveria, antes de efetuar o pagamento, certificar-se quanto aos dados do beneficiário. Aliás, restou demonstrado que a ré ANA CAROLINE FERREIRA DE ASSIS, por meio da plataforma eletrônica da ré GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA – EPP, recebeu a quantia paga pelo autor, o que se pode verificar da análise do comprovante de pagamento de ID 26505074, pelo qual se verifica que “GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA” foi o beneficiário de fato, juntamente com ANA CAROLINE. Além disso, o documento anexado ao ID 28340559 demonstra que o próprio autor forneceu seus dados pessoais, e do contrato de financiamento, ao suposto estelionatário, de modo que não restou evidenciada a ocorrência de fortuito interno, ensejador da responsabilidade civil do 1o réu/recorrente.
9. Outrossim, conforme esclarecido pelo 1o recorrente, o referido banco emite boletos com numeração iniciada com o dígito “623”, cujos dados são divergentes do boleto juntado pelo autor ao ID 28340155. Assim, não restou demonstrado que o boleto pago pelo autor, cujo pagamento não foi destinado ao 1o réu, foi emitido pelo respectivo banco e tampouco que este teria concorrido para a fraude. Logo a improcedência dos pedidos quanto ao 1o réu/recorrente é medida que se impõe.
10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do autor.
12. Quanto ao pedido de exclusão da ré ANA CAROLINE, caberia ao autor, antes da sentença, formular pedido de desistência em face da referida parte. Logo, a matéria está alcançada pela preclusão. No tocante à condenação, observa-se que o Juízo de primeiro grau fixou a obrigação de pagar de forma solidária, de modo que poderá o autor obter o valor integral da condenação em face de todos os réus, à exceção do 1o recorrente, ficando assegurado o direito de regresso ao devedor que satisfez a dívida por inteiro em face dos demais coobrigados (artigo 283 do Código Civil).
13. Conheço do recurso do autor/recorrente e lhe nego provimento. Recurso do 1o réu/recorrente conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos quanto ao 1o réu/recorrente BANCO PAN S.A.
14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o autor/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do 1o réu/recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios quanto ao 1o réu/recorrente, na forma do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.